Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. PACIENTE SOLTO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA POR DIVERSAS VEZES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO ACERTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos e o paciente descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico que lhe foi aplicada na audiência de custódia, por diversas vezes.

2. Não há que se cogitar de excesso de prazo, porquanto o paciente foi preso há pouco mais de 15 dias, em razão do descumprimento de monitoramento eletrônico diversas vezes, sendo que estamos em plena pandemia, e houve suspensão e redesignação de audiências, as quais devem obedecer a portarias e seus critérios, não havendo que se apontar desídia do juízo.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.